Tribunal: TJBA
Processo: 8069250-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069250-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTRADITÓRIO SOBRE A PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Camila Bastos dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo nº 8183628-61.2025.8.05.0001, que indeferiu impugnação à nomeação do perito judicial Dr. Felipe Assis e o manteve no encargo. 2. Pretensão recursal de afastamento/substituição do perito e suspensão da perícia, sob alegação de parcialidade por existir apuração administrativa perante a Corregedoria Geral da Justiça da Bahia, instaurada a partir de representação formulada pelos patronos da parte. 3 Decisão monocrática do relator indeferiu o efeito suspensivo (id 94250607). Contrarrazões não apresentadas (id 99169363). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de procedimento administrativo em curso contra o perito, somada à alegação de laudos repetitivos e com vieses, autoriza o reconhecimento de suspeição e a sua substituição, com suspensão da perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para conduzir a instrução e definir as provas necessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 4. A existência de procedimento administrativo em curso contra o perito não configura, por si, causa automática de impedimento ou suspeição, exigindo demonstração de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis que comprometam a isenção do auxiliar da Justiça. 5. A alegação de conclusões semelhantes em laudos de outros processos não constitui fundamento idôneo para substituição do perito, por poder decorrer da aplicação de critérios técnicos a casos análogos. Eventual inconformismo deve ser tratado pelos meios próprios, como quesitos, assistente técnico, pedido de esclarecimentos e impugnação do laudo. 6. O reconhecimento de parcialidade do perito demanda prova de comprometimento real de sua imparcialidade, nos termos das hipóteses legais aplicáveis aos auxiliares da Justiça. Inexistindo elementos suficientes, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação. 7. Não se evidencia periculum in mora para suspensão da perícia, pois a prova técnica se submete ao contraditório e pode ser esclarecida, complementada, impugnada e, se necessário, substituída por nova perícia por determinação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instauração de procedimento administrativo contra perito judicial, sem demonstração de elementos concretos e objetivos de comprometimento da isenção, não autoriza o reconhecimento de suspeição nem a substituição do expert. 2. A suspensão da perícia exige risco de dano imediato ou irreversível, inexistente quando o laudo se submete ao contraditório e a mecanismos de controle judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069250-95.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CAMILA BASTOS DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .